Tribunal: TJSP
Processo: 0002069-40.2014.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Responsabilidade civil. Transporte coletivo. Ônibus. Acidente. Fato que ocasionou fratura de clavícula. Danos materiais e morais configurados. Valor da indenização por danos morais mantida. Art. 252, do Regimento Interno. Manutenção da r. sentença, exceto no tocante ao termo inicial dos juros moratórios da indenização do dano moral, e possibilidade de abatimento de eventual valor recebido a

Ementa:
Responsabilidade civil. Transporte coletivo. Ônibus. Acidente. Fato que ocasionou fratura de clavícula. Danos materiais e morais configurados. Valor da indenização por danos morais mantida. Art. 252, do Regimento Interno. Manutenção da r. sentença, exceto no tocante ao termo inicial dos juros moratórios da indenização do dano moral, e possibilidade de abatimento de eventual valor recebido a título de seguro DPVAT. Juros moratórios em relação à indenização do dano moral a incidência desde a citação. No tocante ao abatimento do DPVAT, o relator sorteador, subscritor do presente acórdão, ficou vencido na parte em que entendia que a questão deveria ser objeto de prova durante a fase de cumprimento de sentença. Em julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso do autor e deram parcial provimento ao da seguradora. Divergiram em parte o 2o , 3o e o 4o julgador que davam provimento ao recurso da seguradora em maior extensão. Declara voto vencedor o 2o julgador. Relativamente ao ponto concernente ao abatimento do DPVAT prevalece a declaração de voto vencedor do 2o julgador Desembargador Rebello Pinho.